Tribunal: TJBA
Processo: 8014174-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014174-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR ANDRADE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, AQUILES DAS MERCES BARROSO, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR E DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelos executados, que buscavam o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Os Agravantes postularam Assistência Judiciária Gratuita e alegaram que os valores constritos possuíam natureza alimentar ou, subsidiariamente, enquadravam-se na proteção legal do patrimônio mínimo (até 40 salários mínimos).

A decisão agravada rejeiou a pretensão sob fundamento de preclusão, por ausência de manifestação no prazo de 5 dias previsto no art. 854, § 3º, do CPC.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se os Agravantes fazem jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, diante da presunção relativa de hipossuficiência;

(ii) saber se a alegação de impenhorabilidade de verba alimentar ou de quantia inferior a 40 salários mínimos está sujeita à preclusão; e

(iii) saber se os valores bloqueados, inferiores ao limite legal e de origem previdenciária, são absolutamente impenhoráveis.

RAZÕES DE DECIDIR

Assistência Judiciária Gratuita.
A presunção do art. 99, § 3º, do CPC é juris tantum. No caso, extratos previdenciários comprovam que os Agravantes são hipossuficientes.

Inexistência de preclusão.
A impenhorabilidade absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Por isso, não se submete ao prazo processual do art. 854, § 3º, do CPC.

Impenhorabilidade dos valores bloqueados.
O inciso X do art. 833 do CPC protege os valores até 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta, conforme jurisprudência consolidada: STJ, AgInt no AREsp 2158572/PR.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e provido, em juízo de retratação, para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Teses de julgamento:

A alegação de impenhorabilidade absoluta, por tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Valores de natureza alimentar ou inferiores a 40 salários mínimos, ainda que depositados em conta corrente, são absolutamente impenhoráveis, salvo prova de abuso, fraude ou má-fé.

A comprovação de percebimento de um salário mínimo autoriza a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, quando não houver elementos que infirmem a hipossuficiência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
AGRAVO INTERNO
nº
8014174-23.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravantes
SALVADOR ANDRADE SOUZA E OUTROS
e Agravado
DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, sala de sessões, de de 2025.

MM06